Tribunal: TJPA
Processo: 0000312-26.2013.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000312-26.2013.8.14.0043

APELANTE: IMAR DE FREITAS PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS).
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, COM REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA
AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer parcialmente do recurso e negar provimento à parte conhecida
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Imar de Freitas Pantoja
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Portel/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa,
no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Nas razões recursais,
a defesa pleiteia a desclassificação do delito para o de furto qualificado pelo concurso de pessoas e o reconhecimento, por conseguinte, da prescrição da pretensão punitiva estatal; aplicação da atenuante da confissão espontânea, com afastamento da Súmula nº 231 do STJ; e a concessão do direito de recorrer em liberdade
(Num. 12251913 - Págs. 1 a 8).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo (Num. 12251919 - Págs. 1 a 8).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (Num. 12471440 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 15 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1

- DA ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime.

(Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

02 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO QUALIFICADO.

Relativo aos argumentos defensivos, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 12251902 - Págs. 3 a 5):

O roubo, capitulado no caput do art. 157, vem a ser a subtração de coisa alheia móvel, tal qual o furto, só que mediante a utilização de grave ameaça ou de violência contra a pessoa ou, ainda, após havê-la reduzido à impossibilidade de resistência, consumando-se, de acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que não obtenha a posse tranquila, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima para a caracterização do ilícito.

Observa-se no presente caso, que o delito ocorreu no ano de 2012, quando estava em vigor o revogado inciso I, que previa o aumento de 1/3 (um terço) para o delito ocorrido mediante a utilização de arma de fogo, o que foi revogado pela Lei posterior nº 13.654, de 2018, passando a prever punição mais grave na qualificadora do §2º-A do art. 157, positivando o aumento de 2/3 (dois terços). Tratase, portanto, de novatio legis in pejus para o uso de arma de fogo, razão pela qual não pode ser aplicada, devendo permanecer sob análise a majorante de apenas 1/3 (um terço), nos termos da lei anterior mais benéfica.

Ademais, em detida análise, verifico que restou provada diante da instrução probatória a autoria e a materialidade da conduta tipificada no código penal como roubo circunstanciado apenas pelo concurso de pessoas, tendo sido praticado pelo réu IMAR DE FREITAS PANTOJA e JOSÉ NILSON ALVEZ BALIEIRO, no entanto não vislumbro a comprovação de que a prática delitiva se deu mediante a utilização de arma de fogo como narrado na denúncia, conforme fundamentação abaixo.

A materialidade ficou comprovada pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa de ID. 64656577 – pág. 10 e Termo de Entrega de Objeto em ID. 64656579 – pág. 01, bem como pela confissão parcial do acusado perante à Autoridade Policial, ratificada em seu interrogatório judicial.

O réu, em seu interrogatório judicial, declarou que:

“(...) confessa que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros. Que praticou o delito pois estava desesperado com fome. Que estava junto com o ‘NILSON’, seu conhecido, e praticaram o delito juntos. (...) que foi preso pouco tempo depois dos fatos. (...) que não utilizaram nenhum tipo de arma. Que em nenhum momento ameaçou a vítima. Que pararam perto da vítima que estava com seu celular na mão. Que pediram o celular e a vítima entregou, em seguinte os dois correram. (...)”. (destaquei).

Extrai-se do referido interrogatório em fase judicial, em conjunto com os depoimentos colhidos em sede policial, tanto o reconhecimento/confissão do réu como sua conduta criminosa, ao abordar a vítima em companhia de um comparsa exigindo que ela entregasse o seu aparelho celular, após tomarem posse do objeto, empreenderam fuga, sendo capturados pela polícia momentos depois.

Os elementos colididos na fase instrutória, aliados às informações em sede inquisitorial ratificam a configuração da autoria e materialidade do crime cometido pelo réu.

Com relação à causa de aumento do emprego de arma de fogo, verifico que restaram dúvidas quanto à sua ocorrência, uma vez que apenas a vítima, SIMONE FERREIRA DA SILVA, é quem poderia trazer esclarecimentos acerca do uso de arma de fogo, de modo que esta deixou de comparecer em juízo para ratificar suas declarações em sede policial. Outrossim, as testemunhas policiais militares que não foram testemunhas oculares, declararam em sede policial que não fora encontrada arma de fogo, enquanto em fase judicial em nada puderam contribuir com a instrução, declarando que não se recordam mais dos fatos narrados na denúncia, razão pela qual deixo de reconhecer a majorante do uso de arma de fogo.

De outra banda, reconheço a majorante do concurso de pessoas, vez que há elementos suficientes nos autos, com base na confissão do acusado, prisão em flagrante de ambos os réus, depoimentos das testemunhas e da vítima em sede policial.

Assim, não restam dúvidas sobre a materialidade e autoria do delito perpetrado pelo acusado, encontrando-se incurso nas sanções previstas do roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.

Por fim, em consonância com o que ficou comprovado da instrução processual, deve o acusado responder pelas consequências de seus atos.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da minuciosa e coerente análise, sobretudo:

a)

do relato extrajudicial da vítima (Num. 12251861 - Pág. 7), narrando que
foi abordada pelo ora apelante e outro indivíduo
, que armado de armado de uma garrucha,
anunciaram o assalto e roubaram seu aparelho celular

b)

auto de apresentação e apreensão de objeto (Num. 12251862 - Pág. 10), o qual atesta que fora apreendido na posso réu o celular da vítima (ZTEMOBILE, cor: preta)

c)

Termo de entrega (
Num. 12251863 - Pág. 1)

d)

Depoimentos extrajudiciais dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do recorrente (Num. 12251861 - Págs. 4 a 6)

- Corroborados:

b)

Confissão judicial do réu, o qual disse que abordou
a vítima, em companhia de Nilson, tomando o celular de sua mão e, após, saiu correndo
(mídia constante na Num.12251889 a 12251891).

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito do art. 157, §2º, inciso II do CP.

Destaco que a grave ameaça, inerente ao delito de roubo, pode ser empregada até mesmo de forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato (AgRg no HC n. 597.225/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021).

In casu
, a conduta do ora recorrente, por óbvio, não pode ser considerada como mero furto, na medida em que, ainda que não tenha ocorrido a promessa de causar mal à vítima, é evidente que a imposição física dos envolvidos, que abordaram uma adolescente de 15 anos de idade (Num. 12251861 - Pág. 7), consiste em grave ameaça. Logo, não há como acolher a tese desclassificatória.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

2 -
DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUNATE DA CONFISSÃO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Pois bem.

Constato, pois, que, na primeira fase, o magistrado sentenciante, não valorou negativamente nenhum dos vetores judiciais dispostos no artigo 59 do Código Penal, fixando a pena no mínimo legal.

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a atenuante da confissão, entretanto não foi realizada a redução correlata em razão da reprimenda já estar no mínimo legal, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, não acolho o pedido da defesa e preservo a reprimenda intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, escorreitamente, foi reconhecida a majorante relativa ao concurso de pessoas, sendo aplicada a fração mínima legal de 1/3, no que cultivo a pena final em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Considerando o montante final da pena aplicada, preservo o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b” do Código Penal.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço parcialmente do apelo e nego provimento à parte conhecida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/06/2024